Tribunal: STF
Processo: ARE 1558765
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Óbices de admissibilidade. Inaplicabilidade de tema de repercussão geral. Agravo interno. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno que reitera argumentação do recurso extraordinário no sentido de que seria necessário a suspensão do caso em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 536. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário poderia ser conhecido, diante da ausência de prequestionamento da matéria constitucional; (ii) verificar se a controvérsia se enquadra no Tema 536 da repercussão geral; e (iii) estabelecer se o agravante impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois a questão constitucional não foi previamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias.



    4. O Tema 536 da repercussão geral não se aplica à matéria discutida nos autos, por tratar de hipótese diversa da suscitada pelo recorrente, o que afasta a repercussão geral alegada.



    5. O agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que configura inobservância ao art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento integral do agravo interno.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, art. 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356.